Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-57.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015751-57.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.902.594/0001-30 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (APELANTE), NADIA CRISTINA CASTELHANO VIEIRA - CPF: 010.555.921-05 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Ação
Monitória. Cumprimento de Sentença.
Execução de Título
J
udicial. Novação de crédito em recuperação judicial. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Nádia Cristina C. Vieira & Cia Ltda. contra sentença que extinguiu ação de execução de título judicial promovida por Ativos S.A.
Securitizadora
de Créditos Financeiros. A extinção foi motivada pela perda superveniente do interesse processual em razão da novação do crédito reconhecido no plano de recuperação judicial da apelante, sem a condenação das partes em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do princípio da causalidade,
o
apela
do
deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais após a extinção da execução pela novação do crédito no Juízo onde tramita a
ação
de recuperação judicial
da apelante
.

III. Razões de decidir

Conforme o princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda deve suportar as despesas processuais. A
apelante, ao não cumprir a obrigação contratual, levou o credor
, ora apelado,
a ajuizar a
ação monitória
.

A novação do crédito em razão da recuperação judicial não isenta a apelante da responsabilidade pelo pagamento dos honorários, uma vez que a extinção da execução decorreu de fato superveniente, e não de irregularidade do
crédito

exequendo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A extinção da ação de execução por novação do crédito em razão da recuperação judicial não exime o devedor da responsabilidade pelo
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em observância
ao princípio da causalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; Lei no 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.207.117/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25.11.2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1958233/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nádia Cristina C. Vieira & Cia Ltda.
, contra sentença (Id.
232897216
) proferida em
cumprimento de sentença

decorrente de

ação
monitória

proposta contra si por
Ativos S.A.
Securitizadora
de Créditos Financeiros
, que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em razão da novação do crédito executado, o qual foi homologado no Juízo da Recuperação Judicial, e
deixou de condenar as partes em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
,
embora a execução tenha sido corretamente extinta em razão da novação dos créditos, a condenação e
m honorários sucumbenciais d
o
apelad
o
é necessária.

Assegura
que,
“
conforme comprovam os sucessivos atos processuais dos autos no 1005325-54.2017.8.11.0003, a recuperação judicial da apelada já restou encerrada, porque ela
honra,
de forma regular e tempestiva, o compromisso assumido junto aos seus credores, dentre eles, a ora apelada
”, logo, “
não havia razão para a apelada insistir em executar, de forma indevida e aleatória, a apelante nos presentes autos
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, com a condenação d
o
apelad
o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa.

Nas contrarrazões,
o apelado
defende a manutenção da sentença, argumentando que
“
a extinção da ação pela homologação do plano de recuperação não enseja que pague a sucumbência do proce
sso, considerando que a causa da ação
decorreu da inadimplência da devedora
”, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, se trata de
cumprimento de sentença
proferida em ação monitória ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com objetivo de obter o pagamento de dívida decorrente de contrato de financiamento firmado sob o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES.

A sentença julgou procedente o pedido da ação monitória, determinando a constituição de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo
. P
osteriormente, no curso do cumprimento de sentença, foi informada a novação do crédito por sua habilitação na recuperação judicial da apelante
no 1005325-54.2017.8.11.0003
, e o feito
foi
extinto, sem resolução do mérito, mas deixou de condenar as parte
s
em honorários advocatícios.

No essencial, eis a sentença ora analisada:

[...]

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposta em

face de pessoa em recuperação judicial.

Segundo informou a própria exequente, a presente execução visa o recebimento de crédito

concursal
.

No mais, além do crédito perseguido na presente execução ser sujeito aos efeitos da

recuperação judicial, tem-se a notícia de que
o mesmo
já foi objeto de novação, uma vez que

o plano de recuperação judicial da executada foi aprovado pelos credores e homologado pelo

Juízo
Recuperacional
.

Isto posto
, impõe-se a extinção da presente execução.

[...]

Nestes termos, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC, declaro a extinção

do processo.

Publique-se.

Intime-se
. [...] (Id. 232897216 – fls. 1/2).

A controvérsia consiste em verificar
acerca
da
possibilidade de
condenação do
apela
d
o
ao pagamento dos honorários advocatícios
,
em um contexto de novação do crédito em razão da recuperação judicial deferida a favor
da apelante
.

Pois bem.

Ressai dos autos que
a empresa
Nadia
Cristina C. Vieira & Cia Ltda
.
, foi devedora em um contrato de financiamento vinculado a um cartão BNDES e, devido ao inadimplemento, foi acionada judicialmente por meio
de ação monitória, que é uma ação de conhecimento para
constitui
r
de pleno direito
a dívida
em título executivo judicial
.

Após o reconhecimento do crédito em questão,
este
foi habilitado na recuperação judicial, sendo caracterizado como crédito
concursal
, ou seja,
anterior ao pedido de recuperação
.

Assim,
a
a
ção
m
onitória foi necessária para
conferir exigibilidade a
um crédito inadimplido anteriormente à recuperação judicial
, tanto que o crédito foi habilitado no plano de recuperação judicial da apelante, por já ser constituído como dívida
.

É certo que
,
s
egundo o princípio da causalidade, quem deu causa ao processo responde pelos custos, inclusive
os
honorários
e, na hipótese, por óbvio,
a
a
ção
m
onitória foi necessária para cobrar um crédito inadimplido anteriormente à recuperação judicial.

Isso porque o
fato de o crédito ser anterior à recuperação e habilitado
no Quadro-Geral de Credores
implica que a cobrança se refere a uma dívida que não foi honrada
, logo, o devedor deu causa ao ajuizamento da ação originária
.

No ponto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.

[...]

2.
Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora.

2.1
Nestes casos
,
se
mostra
oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
Incidência da Súmula 83/STJ.

[...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1958233/GO, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
6/10/2022).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

[...]

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4.
Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza
concursal
do crédito
.

5.
O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da
novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial
.

6.
O reconhecimento judicial da
concursalidade
do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento
recuperacional
, torna
obrigatória
a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

7.
Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação
ope
legis (art. 59 da LREF).

8
. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que
deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Segunda Seção,
REsp
1655705/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
25/5/2022).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste sodalício:

[...] Entretanto, de acordo com a orientação pacífica do STJ, assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente,
afigura-se um contrassenso condenar o credor exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, mostrando-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.958.233/GO). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1048278-11.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
26/08/2024).

AÇÃO EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
CRÉDITO OBJETO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCIPIO
DA CAUSALIDADE – DEVEDOR - EXECUTADO – DESPROVIDO.

Tendo em vista que a extinção pela perda superveniente do interesse processual não decorreu de qualquer irregularidade no crédito executado, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, certo é que o devedor (executado) permanece como responsável pela propositura da causa, face ao não pagamento do débito executado, não cabendo ao exequente arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Recurso desprovido. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1006966-92.2019.8.11.0040, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje
28/02/2024
)

A recuperação judicial visa reorganizar as dívidas e proteger a empresa

recuperanda
, mas não afasta a responsabilidade por atos processuais nece
ssários à cobrança dos créditos e, p
elo princípio da causalidade, o devedor é responsável pelos honorários
nas ações de execução
, visto que o inadimplemento foi
a
causa que motivou a
a
ção.

Por conseguinte, se
conclui

que

cabe ao devedor arcar com os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença
da execução da dívida
, não havendo falar em modificação
d
a sentença.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença in
tegralmente
.

Deixo de aplicar o disposto no artigo
85, §11, do C
ódigo de Processo Civil em razão da ausência de condenação em honorários na Primeira Instância
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024